Tribunal: TRF3
Processo: 0010291-74.2008.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
609/907)

0010291-74.2008.4.03.6106

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010291-74.2008.4.03.6106

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VALDENIR BARRUCHELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR MOREIRA - SP219438-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO FERRARI - SP74544-A

APELADO: JOSE VALDENIR BARRUCHELO, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO FERRARI - SP74544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELADIO SILVA - SP25048

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA - PE20795

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR MOREIRA - SP219438-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou o Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização e manteve sentença que condenou o INSS solidariamente ao pagamento de indenização ao autor. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise do Tema no 183 da TNU; e (ii) contradição ao aplicar referido entendimento e, ainda assim, manter a condenação solidária do INSS ao pagamento de indenização.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há omissão quanto à análise do Tema no 183 da TNU, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria controvertida.

Verifica-se, contudo, contradição interna no julgado, uma vez que, embora reconhecida a legitimidade passiva e a responsabilidade da autarquia federal, a fundamentação adotada não ampara a condenação solidária, impondo-se a adequação da responsabilidade para a modalidade subsidiária.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC (STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição, modificando-se a sentença a fim de estabelecer a responsabilidade subsidiária do INSS quanto ao pagamento da indenização.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configurada contradição interna no acórdão quanto à modalidade de responsabilidade, é cabível a adequação para responsabilidade subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 8.3.2023, DJe 14.3.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010291-74.2008.4.03.6106

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VALDENIR BARRUCHELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR MOREIRA - SP219438-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO FERRARI - SP74544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO FERRARI - SP74544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELADIO SILVA - SP25048

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA - PE20795

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR MOREIRA - SP219438-N

APELADO: JOSE VALDENIR BARRUCHELO, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão proferido pela c. 2a Turma, em sessão de julgamento realizada em 7/10/2025, que decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação interposta pela autarquia federal e ao recurso adesivo interposto pela parte autora (ID 339206807).

Alega a embargante, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no v. julgado (ID 340155837).

Ausente impugnação, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos para apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, ́os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado ́ (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No caso dos autos, alega o embargante a existência de vícios de omissão e contradição no v. acórdão, argumentos que importam parcial acolhimento, senão vejamos.

De início, ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar em omissão no v. julgado, posto que o Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal foi devidamente analisado por esta Corte, in verbis:

(...) Tempestivos os recursos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise da matéria devolvida a esta Corte.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. A autarquia federal é parte legítima para figurar como litisconsórcio necessário no polo passivo da demanda, eis que o empréstimo consignado fraudulento foi concedido pelo BANCO BGN, instituição financeira diversa daquela em que o apelado recebia seu benefício de aposentadoria, qual seja, o extinto Banco Mercantil do Brasil S/A.

Esse é o entendimento exposto pelo Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal, in verbis:

'I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.'- Grifos acrescidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU.

- Se o empréstimo consignado fraudulento é contratado perante instituição financeira diversa daquela que o segurado recebe sua aposentadoria ou pensão, há responsabilidade civil da autarquia previdenciária porque esse ente público retém o valor das parcelas do empréstimo fora dos padrões ordinários do art. 6o da Lei no 10.820/2003, tarefa relevante na cadeia causal da irregularidade. Claro que a instituição financeira é quem assume diretamente os riscos da operação, de molde que a irregularidade cometida pelo INSS não está nesse mesmo patamar.

- Considerando que a responsabilidade não se presume e decorre da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC/2002), e tendo em vista a exclusão de responsabilidade solidária prevista no art. 6o, §2o da Lei no 10.820/2003, a jurisprudência tem se inclinado pela configuração de responsabilidade subsidiária entre a instituição financeira e o INSS para a reparação de danos materiais e morais nesses casos. A esse respeito, há o Tema 183/TNU, que deve ser anotado em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios.

- No caso dos autos, correta a decisão judicial uma vez que o agravante é segurado do INSS, recebendo sua aposentadoria de natureza previdenciária na mesma agencia bancária na qual foi realizado o empréstimo consignado mediante fraude, além de outras irregularidades.

- Agravo de instrumento desprovido.'

(Agravo de Instrumento no 5030586-70.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 01/04/2025, DJE data: 04/04/2025) – Grifos acrescidos.

'CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSS. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELOS DESPROVIDOS.

I - Em relação à legitimidade do INSS para constar no polo passivo da presente ação, a jurisprudência tem entendido que a autarquia previdenciária não só é parte legítima para compor a lide, como também é responsável civilmente pela realização de descontos indevidos oriundos de contratação fraudulenta.

II - Restou comprovado que uma terceira pessoa, mediante fraude, contratou empréstimos consignados em nome da parte autora. Assim, ao permitir referidas transações financeiras, é certa a responsabilidade da instituição financeira pelo dano ocorrido.

III - A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1199782/PR, submetido à sistemática de recurso repetitivo que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. E com base neste entendimento, foi editada a Súmula 479 do STJ que praticamente repete os termos acima.

IV - O magistrado deve fixar a indenização por danos morais de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atender ao caráter dúplice de punição do agente e compensatório em relação à vítima da lesão, evitando enriquecimento ilícito, sem ser inexpressiva, razão pela qual o quantum deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

VI - Nesse sentido, majoro em 1% (um ponto percentual) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo do Banco Pan S/A.

VII - Apelações desprovidas."

(Apelação Cível no 5017840-48.2020.4.03.6100, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, Data de Julgamento: 31/01/2024, DJE data: 05/02/2024) - Grifos acrescidos.

No mesmo sentido, trago aos autos jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça:

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE DO INSS CONFIGURADA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o INSS é parte legítima para responder por demandas que versem sobre supostos descontos indevidos relativos a empréstimo consignado no benefício previdenciário sem a autorização do segurado. Isso porque a autarquia tem claro interesse que se opõe à pretensão deduzida, uma vez que é responsável pelos descontos efetuados, conforme redação do art. 6o da Lei 10.820/2003. Nesse sentido: AgRg no AREsp 484.968/SE, 2a Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 20/05/2014; REsp 1260467/RN, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 01/07/2013.

2. A Corte de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, decidiu pela responsabilização do recorrente, tendo em vista que não verificou a autenticidade da autorização em nome do segurado. A reversão do entendimento exposto no acórdão exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.'

(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.370.441/RS, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/05/2015, DJE data: 13/05/2015) - Grifos acrescidos.

'ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6o da Lei 10.820/03, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade do INSS para responder aos termos da demanda.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com desídia na análise dos documentos, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. O acórdão recorrido firmou entendimento de que houve dano moral na espécie. Rever esse posicionamento para concluir que não houve abalo moral, mas mero dissabor, é questão que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na censura da súmula 07/STJ.

5. Esta Corte somente procede a revisão da indenização por danos morais quando arbitrada em valores ínfimos ou exorbitantes, fugindo à razoabilidade. Na hipótese dos autos, o valor foi estipulado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostrando exagerado, ou desproporcional diante dos fatos narrados, a ponto de justificar a intervenção do STJ, superando o óbice da súmula 07/STJ.

6. Houve nos autos condenação solidária entre a Fazenda Pública e uma instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado. Assim, o pedido para que os juros de mora fossem fixados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, para ser apreciado no âmbito desse recurso deveria ter sido enfrentada pela Corte sob o enfoque da responsabilidade solidária, o que não ocorreu. Também não foi suscitada nos embargos de declaração sob esse viés. Assim, ausente o prequestionamento, fica inviabilizado o conhecimento do recurso nessa parte.

7. Cuidando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora passam a correr do evento danoso (súmula 54/STJ), estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.

8. Recurso especial conhecido em parte e não provido.'

(Recurso Especial no 1.213.288/SC, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 20/06/2013, DJE data: 01/07/2013) - Grifos acrescidos.

Ademais, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. A uma, porque o feito já foi extinto sem julgamento de mérito em relação ao BANCO ITAÚ S/A. A duas, porque o autor não objetiva apenas o bloqueio dos repasses efetuados de sua conta a título de empréstimo consignado, mas também pretende a restituição dos valores que lhe foram cobrados indevidamente. Sendo assim, inviável a extinção do processo sem a análise de todas as suas pretensões.

Afastadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a discussão, em suma, ao exame da responsabilidade do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS pelo empréstimo fraudulento efetuado em nome do autor da ação, bem como pela restituição dos valores que foram indevidamente subtraídos. Além disso, tendo em vista a interposição de recurso de apelação adesivo pela parte autora, também deve ser averiguada a necessidade de restituição em dobro dos valores que lhe foram incorretamente descontados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e de aumento quantum arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Conforme já exposto, o Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais considera que o INSS é parte legítima em casos tais como o ora em tela e possui responsabilidade subsidiária em relação à instituição financeira em que foi contraído o empréstimo consignado de forma fraudulenta. Para tanto, deve ser demonstrada negligência por omissão injustificada no desemprenho de seu dever de fiscalização.

Em que pese todas a argumentação sustentada em sede de apelação, a autarquia federal possui o dever de empreender os esforços necessários para averiguação da autenticidade e regularidade do empréstimo consignado supostamente contraído pelo segurado antes do desconto dos valores correspondentes. Desta feita, o INSS possui dever de fiscalização e vigilância em relação aos descontos realizados em benefícios previdenciários e deve atuar de modo a evitar qualquer cobrança indevida.

Ainda que a autarquia alegue não possuir a documentação dos contratos firmados, é certo que sua responsabilidade não decorre da guarda física do instrumento contratual, mas do dever legal de fiscalizar a regularidade das consignações em folha de pagamento antes de autorizá-las. Trata-se de obrigação administrativa vinculada ao art. 6o da Lei 10.820/03, que impõe ao INSS verificar a existência de autorização válida do segurado.

No caso em comento, ainda vale mencionar que o empréstimo fraudulento não foi somente contraído em instituição financeira diversa da que o autor recebia seu benefício previdenciário, mas também em banco localizado em Estado diverso do que ele reside. Ademais, posteriormente, o montante ainda foi transferido a terceira instituição financeira, localizada em terceiro Estado diferente, o que evidentemente constitui indício de fraude e que não foi devidamente apurado pela autarquia federal.

Portanto, certa é a necessidade de responsabilização do INSS, pois agiu de modo ilícito e contribuiu para o resultado danoso apurado nos autos.

Nesta esteira, jurisprudência desta Corte:

'RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A jurisprudência tem entendido que a autarquia é parte legítima para responder por demandas que versem sobre empréstimos consignados descontados no benefício previdenciário do segurado sem a sua anuência, uma vez que, nos termos do art. 6o da Lei 10.820/03, é responsabilidade do Instituto a verificação de efetiva existência de autorização. Afastada a ilegitimidade da autarquia.

2. O INSS não verificou a autenticidade da autorização em nome da segurada, falhando no seu dever de exigir a documentação comprobatória da suposta autorização, regularidade e legitimidade para o desconto do empréstimo consignado, não zelando pela observância da legalidade de eventuais descontos e se abstendo de apurar eventual fraude. Agiu de forma ilícita, a gerar danos de ordem material e moral, privando a segurada de receber verba alimentícia, ocasionando transtornos e constrangimentos. Tal conduta é suficiente para a configuração de sua responsabilidade na esfera patrimonial e extrapatrimonial.

3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as condições da parte lesada, a postura do agente do ato ilícito e as peculiaridades do caso concreto, de forma que se evite o enriquecimento ou vantagem indevida. Precedentes do STJ.

4. O incidente extrapolou o limite do mero dissabor. Além do trauma causado pela ação ilícita e o montante do valor subtraído, a postura do requerido em relação ao fato, causou um relevante transtorno à autora, que se viu privada de valores que foram descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, em decorrência de golpe na contratação indevida de empréstimos consignados, sendo obrigada a ingressar com a presente ação judicial, o que prolongou os efeitos de seus prejuízos. Mantida a indenização arbitrada.

5. Apelação improvida.'

(Apelação Cível no 5002429-49.2022.4.03.6144, 1a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, Data de Julgamento: 04/12/2024, DJE data: 09/12/2024) - Grifos acrescidos.

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DECURSO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Verifica-se dos autos que os embargos de declaração das empresas rés não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

2. Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado efetivamente abordou questão relativa à preliminar suscitada quanto ao não conhecimento da apelação da massa falida de Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ao destacar que “indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a parte descumpriu determinação para recolhimento do preparo recursal, 'sob pena de deserção' (ID 282889152), deixando transcorrer in albis o respectivo prazo, conforme registrado nos autos”.

3. No que concerne à responsabilidade do INSS, firmada à luz da jurisprudência consolidada e do contexto fático e probatório dos autos, tampouco se cogita de obscuridade, tendo consignado, o acórdão embargado, que “não tendo o INSS verificado a autenticidade da autorização em nome do segurado, como lhe competia, nem mesmo depois de provocado administrativamente pelo segurado, resta caracterizada a responsabilidade da autarquia previdenciária pelos danos experimentados pelo autor'.

4. Como se observa, não se trata de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, devem as embargantes veicular recursos próprios para a impugnação do acórdão, e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

5. Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os recursos, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

6. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.'

(Apelação Cível no 0004318-08.2012.4.03.6104, 1a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Vera Cecilia de Arantes Fernandes Costa, Data de Julgamento: 24/07/2024, DJE data: 26/07/2024) - Grifos acrescidos.

Destarte, mantenho a r. sentença de primeiro grau, eis que caracterizada a responsabilidade do INSS no caso concreto.

Outrossim, a pretensão autoral de restituição em dobro do indébito tampouco merece prosperar. Verifico que tal pedido não foi realizado por ocasião da propositura da demanda, sendo inviável inovação em sede recursal. Ademais, ainda que assim não se considere, certa é a inviabilidade de aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois o caso sub judice envolve a prática de fraude por terceiro e não hipótese de cobrança indevida de valores.

Nesta toada, precedentes da C. 2a Turma:

'PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.

- Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e pretensão de recebimento de indenização por danos morais ajuizada em face do INSS e do Banco Mercantil do Brasil S/A.

- Após o regular trâmite do feito, foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de nulidade dos contratos e devolução em dobro de quantias debitadas, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

- No caso dos autos, ausente prova da regular devolução dos valores, de rigor a restituição do montante em favor do autor. Outrossim, incabível cogitar-se da devolução em dobro dos mencionados valores, uma vez que não se está diante de hipótese de cobrança indevida de valores, mas sim de fraude perpetrada por terceiro. Saliente-se que o montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do E.STJ).

- Não há nos autos prova do dano moral alegado, não comportando reforma a sentença nesse ponto em particular. Os contratos fraudulentos foram prontamente cancelados pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, conforme denota o documento juntado. Da mesma forma, não se tem notícia nos autos de outros transtornos causados ao correntista, a exemplo de negativação indevida de seu nome.

- Apelação provida em parte.'

(Apelação Cível no 5003580-84.2021.4.03.6114, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 05/09/2024, DJE data: 10/09/2024). – Grifos nossos.

'PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

I - Da análise dos autos, não há que se falar em repetição em dobro dos valores cobrados, pois não restou comprovado o dolo ou a má-fé na cobrança, pressuposto da repetição duplicada, a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

II - No tocante aos danos morais, de acordo com a jurisprudência pátria, o magistrado deve fixar a indenização por danos morais de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atender ao caráter dúplice de punição do agente e compensatório em relação à vítima da lesão, evitando enriquecimento ilícito, sem ser inexpressiva.

III - Quanto ao quantum, entendo que o valor deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que atende aos padrões adotados por esta C. Segunda Turma.

IV - Apelação desprovida.'

(Apelação Cível no 5002462-55.2022.4.03.6141, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, Data de Julgamento: 04/10/2023, DJE data: 09/10/2023) – Grifos acrescidos.

Por fim, não vislumbro necessidade de modificação dos honorários advocatícios arbitrados, pois estão de acordo com os ditames previstos no art. 19 do CPC/73, além dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da ausência de alta complexidade da demanda e sucumbência recíproca.

Além disso, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/03/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Com efeito, esse é precisamente o teor do Enunciado Administrativo n. 7 da Corte Cidadã: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'.

No mesmo sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais do Tribunal Superior relacionados ao tema:

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOSHONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial. Na sentença os embargos foram julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento dehonoráriossucumbenciais. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Oshonoráriossucumbenciais foram majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.

II - Nos termos do Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, "nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'. No presente caso, tendo em vista que o acórdão impugnado em recurso especial fora publicado já na vigência do novo Código de Processo Civil, e tendo havido o arbitramento de verba honorária na origem, é possível a majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

III - Agravo interno improvido.'

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 2171466 / CE, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 12/03/2025, DJE data: 18/03/2025) - Grifos acrescidos.

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL REAUTUADO COMO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA PROFERIDA AO TEMPO DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE EM EQUIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA RECURSAL INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS NORMAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Ao tempo do CPC/73, afirmava-se que, havendo condenação, oshonoráriosdeveriam ser fixados, preferencialmente sobre o valor da condenação, e, caso contrário, de forma equitativa.

2. No caso, oshonoráriossucumbenciais foram corretamente fixados com base no critério da equidade, porque a sentença não impôs nenhuma condenação, ostentando natureza eminentemente declaratória.

3. Nos termos doEnunciado Administrativo7/STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento dehonoráriossucumbenciaisrecursais,na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

4. Agravo interno não provido.'

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1888048 / SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 17/02/2025, DJE data: 20/02/2025) - Grifos acrescidos.

No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 14/11/2012, descabendo a fixação ou majoração de honorários em fase recursal.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação. (...)

Noutro aspecto, há de ser reconhecida a contradição interna no v. acórdão, eis que, embora verificada a responsabilidade subsidiária do INSS no caso concreto, a r. sentença de primeiro grau foi mantida em sua integralidade.

Deste modo, mantenho a fundamentação do v. julgado no que se relaciona à legitimidade passiva e à responsabilidade do embargante quanto ao pagamento de indenização ao embargado. Não obstante, modifico a r. sentença de primeiro grau para declarar que sua responsabilidade é de natureza subsidiária em relação à dos demais réus.

É o suficiente.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou o Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização e manteve sentença que condenou o INSS solidariamente ao pagamento de indenização ao autor. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise do Tema no 183 da TNU; e (ii) contradição ao aplicar referido entendimento e, ainda assim, manter a condenação solidária do INSS ao pagamento de indenização.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há omissão quanto à análise do Tema no 183 da TNU, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria controvertida.

Verifica-se, contudo, contradição interna no julgado, uma vez que, embora reconhecida a legitimidade passiva e a responsabilidade da autarquia federal, a fundamentação adotada não ampara a condenação solidária, impondo-se a adequação da responsabilidade para a modalidade subsidiária.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC (STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição, modificando-se a sentença a fim de estabelecer a responsabilidade subsidiária do INSS quanto ao pagamento da indenização.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configurada contradição interna no acórdão quanto à modalidade de responsabilidade, é cabível a adequação para responsabilidade subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 8.3.2023, DJe 14.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão